Tribunal: CARF
Processo: 10730.011060/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011060/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.494 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
MOEMA DE CASTRO E SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, como Declaração do Profissional
indicando que os serviços foram prestados para a própria contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. As alegações providas de meios de
prova que as justifiquem podem ter sua preclusão relativizada.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011060/2008-22
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011060/2008-22

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/44), interposto contra o Acórdão 12-
41.574 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ - DRJ/RJ2 (e-fls. 34/38) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação da contribuinte (e-fl. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
06/09) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 23/04/2007,
relativa ao Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar no valor de R$ 3.827,79, alterado pela referida Decisão para R$ 702,65, sempre a
serem acrescidos de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ2, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 06), foram consideradas indevidas as deduções de
despesas médicas no valor tolal de RS 13.919,25, ...;
(...)
3. ... apresentou impugnação ..., alegando que, quando da Intimação compareceu à
repartição fiscal competente, munida dos documentos comprobatórios das referidas
despesas. Posteriormente, recebeu a Notificação de Lançamento com a glosa das
despesas dos profissionais: Bruno Cunha Rangel, Gabriela Ferreira Botelho e Andréa
Marques Vissoto. por falta de indicação do beneficiário dos serviços. Todavia, alega
que, inexistindo indicação em contrário, os recibos claramente refletem despesas com o
tratamento do responsável pelo seu pagamento - a Impugnante, no entanto, a fim de não
paire dúvida, solicitou aos profissionais médicos beneficiários dos pagamentos,
declarações confirmando ser a Impugnante a beneficiária dos serviços.
3.1. Com respeito à glosa de RS 1.119,24 apresenta comprovante de rendimentos para
efeito de Imposto de Renda, fornecido pelo Comando da Aeronáutica, do qual a
Impugnante é pensionista.
3.2. ..., requer seja considerado o seu pleito.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011060/2008-22

A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte
não comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
4. Uma vez proferido Acórdão de Piso concedendo procedência parcial às
pretensões da interessada, necessário se faz, neste momento, indicar os liames referentes a tal
entendimento, através dos excertos abaixo:
(...)
12. Da análise dos documentos juntados, verifica-se que as declarações firmadas pelos
prestadores Bruno Cunha Rangel (fls. 09) e Gabriela Ferreira Botelho (fls. 12),
contemplando os requisitos legais do recibo, inclusive a identificação do beneficiário,
sana as faltas originariamente apontadas na notificação de lançamento.
(...)
14. Quanto ao valor de RS 1.119,24, foi apresentado pela contribuinte o "Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte" emitido pelo
Comando da Aeronáutica, para o ano calendário 2006, onde consta no campo
"'informações complementares", o desconto efetuado à titulo de despesas médicas, (fls.
20), em favor do SARAM - CNPJ 00.394.429/0105-05. Assim, entendo que o
documento apresentado é suficiente para comprovar o desconto efetuado pela fonte
pagadora, devendo, portanto, ser restabelecida na apuração da base de cálculo do
imposto no ajuste anual da DAA de 2006.
15. Resumindo, a fiscalização glosou despesas medicas no valor total de R$ 13.919,25,
e, após análise da documentação apresentada na impugnação, devem ser restabelecidas
as glosas de deduções no total de RS 11.364,24, mantendo-se a glosa de RS 2.555,01.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após ciência postal da Decisão a quo, em 17/01/2012 (Aviso de
Recebimento de e-fls. 41/42), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na data de 13/02/2012
(protocolo de e-fl. 43), onde:
- após apresentar apertada síntese da lide, indispõe-se contra a glosa remanescente
na Notificação no valor de R$ 2.555,00, pago à fisioterapeuta Andrea Marques Vissoto;
- indica que a DRJ manteve a glosa em virtude de “os recibos emitidos pela
fisioterapeuta não especificarem a beneficiária dos serviços prestados”, nas palavras do
Acórdão combatido; e
- traz novo documento comprobatório (e-fl. 45), emitido pela profissional em
questão na data de 02/02/2012, o qual esclareceria que esta teria reconhecido os pagamentos no
montante de R$ 2.555,00 como decorrentes de serviços de fisioterapia prestados à recorrente,
durante o ano-calendário 2006.
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo reconhecimento da
dedutibilidade das despesas médicas.
7. É o relatório.
Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011060/2008-22

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que preliminares cingem-se claramente aos meritórios
e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso prova e argumentos não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos
podem prestar-se a complementar os já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem
ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado.
12. Tratam-se de novo documento (e-fs. 45) que pretendem justificar os
dispêndios médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano calendário
2006, o qual justificaria os argumentos novos de comprovação de pagamento realizado a
serviços prestados à própria interessada. O documento emitido pela profissional em questão, na
data de 02/02/2012, esclareceria que esta teria reconhecido os pagamentos no montante de R$
2.555,00 como decorrentes de serviços de fisioterapia prestados à recorrente.
13. Antes da apreciação específica de despesa médica pretendida, recorde-se que
são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
14. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
15. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011060/2008-22

16. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
17. Na espécie, verifica-se que, tanto na “Complementação da Descrição dos
Fatos” da Notificação de Lançamento (e-fl. 07), quanto na Decisão a quo em seu item 12 (e-
fl.37), as Autoridades Fiscalizadora e Julgadoras apontam como motivo do não aceite dos
recibos da Fisioterapeuta em questão, Andrea Marques Vissoto (e-fls. 15/19), pelo fato dos
mesmos não indicarem o beneficiário dos serviços prestados.
18. Mas pode ser entendido que, dos citados recibos da Fisioterapeuta Andrea
Marques Vissoto (e-fls. 15/19), apresentados em sede impugnatória, c/c a Declaração desta
mesma profissional (e-fl. 45), é plausível a justificativa da interessada de que realmente o valor
de R$ 2.555,00 refere-se a “Despesas Médicas” dispendidas com Andrea Marques Vissoto,
referem-se a sessões de fisioterapia prestadas à própria contribuinte.
19. Assim, entende-se por bem afastar a glosa relativa ao valor de R$ 2.555,00
referente a “Despesas Médicas”, glosa esta que havia sido mantida pela Delegacia de
Julgamento.
Dispositivo
20. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital